Tribunal: STF
Processo: Rcl 3483
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-15
Data de publicação: 2006-03-15

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO.  Procuradores da Fazenda Nacional.
Vencimentos e proventos.  Vantagem pessoal nominalmente identificada
 - VPNI. Restabelecimento. Antecipação de tutela contra a Fazenda
Pública. Admissibilidade. Inaplicabilidade da decisão da ADC nº 4.
Nova orientação assentada pelo Plenário. Reclamação julgada
improcedente. Agravo improvido. Não ofende a autoridade do acórdão
proferido na ADC nº 4, decisão que, a título de antecipação de
tutela, não traduz aumento pecuniário, mas representa mero óbice
judicial à redução de verba salarial